Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002501-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (AGRAVANTE), VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ - CPF: 090.377.990-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE ARROZ. INADIMPLEMENTO. ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 301 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência cautelar antecedente, determinando o arresto de bens da empresa requerida, ora agravante, em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de arroz no valor de R$ 2.708.253,34.

2.

O agravado demonstrou a existência da relação contratual e do inadimplemento da agravante, que não nega a dívida, mas apenas questiona a medida adotada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, especialmente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

III.
Razões de decidir

4. O
fumus boni iuris
está configurado pela demonstração da relação jurídica entre as partes e da mora da agravante no pagamento das parcelas devidas, não havendo contestação sobre a existência da dívida.

5. O
periculum in mora
decorre dos indícios de insolvência da agravante, que possui protestos e restrições financeiras, além de múltiplas ações judiciais por inadimplência.

6. A jurisprudência tem reconhecido que o arresto pode ser concedido para garantir a futura execução quando há evidências concretas de esvaziamento patrimonial do devedor, conforme precedentes citados do STJ e Tribunais Estaduais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Manutenção da decisão que determinou o arresto cautelar.

Tese de julgamento:
"1. O arresto cautelar pode ser concedido quando demonstrado o inadimplemento da obrigação e a existência de indícios concretos de insolvência do devedor. 2. A concessão da medida assecuratória se justifica para garantir a efetividade da futura execução, evitando a frustração do crédito em razão da dilapidação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 301; CC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AC 08009236820118120043, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, j. 15.03.2023; TJ-PR, AI 00509060720228160000, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente

que lhe move
VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ
,
deferiu
o pleito liminar, determinando o arresto de 16.617,05 sacas de arroz de 60kg, ou, na impossibilidade, o arresto de outros bens da requerida suficientes para garantir o crédito, tais como caminhões, maquinários agrícolas e propriedades rurais até a garantia da dívida de R$ 2.708.253,34.

Por meio das razões constantes no ID 265721276, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, alegando que
não há comprovação da dilapidação patrimonial
e que a medida foi concedida sem um título executivo apto a fundamentá-la. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da decisão, que resultou no
arresto de maquinário agrícola essencial para suas atividades comerciais
, o que pode comprometer o
desempenho da safra e gerar prejuízos irreparáveis
.

Por fim, pugna pela
concessão do efeito suspensivo
, a fim de sobrestar a decisão agravada e reverter o arresto dos bens.

O preparo foi recolhido em dobro, conforme certidão de ID. 267021782.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões em ID. 269671771, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente
, ajuizada por
VITOR JOSE DELLA FLORA VESZ
, em razão do inadimplemento em contrato de compra e venda de arroz com
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA
, a qual estaria em mora no pagamento de duas parcelas no valor de R$1.343.525,70 cada, sendo a primeira vencida em 30/10/2024 e a segunda vencida em 30/11/2024.

A parte autora alega que a venda da safrinha de arroz auxilia no custeio da safra principal, bem como no sustento de sua família, razão pela qual afirma estar sofrendo
sérios prejuízos financeiros
em razão do inadimplemento da empresa
AGRO NORTE
.

Além disso, apresenta documentos que comprovam a tentativa de acordo administrativo e sustenta que há
risco ao resultado útil do processo
, em razão de diversas anotações no cadastro de proteção ao crédito, que totalizam mais de
R$ 50.000.000,00
em dívidas, além de outros protestos e pendências.

Alega, ainda, haver informações indicando que a empresa requerida estaria
dilapidando seu patrimônio
, o que poderia inviabilizar a satisfação do crédito e prejudicar a efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Por essa razão postulou medida liminar de arresto de bens da parte requerida até o valor da dívida.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) O fumus boni iuris, decorre dos documentos apresentados pelo autor, que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, o inadimplemento da obrigação pela ré e o montante do débito pendente, conforme acordado em contrato. A contranotificação apresentada pela requerida corrobora o reconhecimento da dívida, limitando-se a propor a modificação dos prazos de pagamento, sem questionar a validade ou a existência da obrigação.

O direito do autor é reforçado pelas evidências de que o pagamento deveria ter ocorrido em parcelas específicas, sendo que a primeira parcela, vencida em 30.10.2024, não foi honrada, caracterizando descumprimento contratual. Dessa forma, estão suficientemente demonstrados os indícios de que o autor possui direito à satisfação do crédito.

Lado outro, o periculum in mora é evidenciado pelos indícios de dilapidação patrimonial da requerida, conforme apontado pelo autor. Constam dos autos, informações sobre protestos e pendências financeiras em nome da ré, somando mais de R$50.000.000,00, além de registros nos órgãos de proteção de crédito. Tais elementos sugerem risco concreto de que o patrimônio da requerida seja insuficiente para responder à execução.

Ademais, a iminência de dilapidação é reforçada pela alegação de que a ré está alienando bens estratégicos, comprometendo ainda mais a garantia do cumprimento da obrigação. Este cenário caracteriza situação de urgência, justificando a concessão da medida cautelar pleiteada para prevenir grave prejuízo ao autor.

Nesse diapasão, arresto é uma medida cautelar específica prevista no artigo 301 do CPC, e é utilizado para garantir futura execução, mediante apreensão de bens penhoráveis do devedor. Trata-se de um mecanismo assecuratório, que visa proteger o crédito do autor contra o risco de dissipação do patrimônio do devedor.

O Código Civil, em seu artigo 844, também autoriza medidas como o arresto para assegurar o cumprimento de obrigações em situações de risco ao patrimônio do devedor. No caso em análise, o pedido de arresto é adequado e proporcional, considerando que se destina a assegurar o direito do autor frente ao descumprimento contratual da requerida e à iminência de dilapidação patrimonial.

O deferimento do arresto encontra respaldo ainda no princípio da efetividade do processo, garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao assegurar que o processo judicial seja capaz de produzir resultados práticos.

Ademais,

o autor oferta como caução um maquinário agrícola avaliado em R$2.800.000,00, valor superior ao montante do crédito, garantindo a reversibilidade da medida, conforme preceitua o artigo 300, §1º, do CPC. Tal iniciativa demonstra a boa-fé processual do autor e atende ao requisito de proteção contra prejuízo à parte contrária.

Pois bem.

Conforme a Resolução n.º 71/2009 do CNJ, a atuação do magistrado em plantão judiciário é excepcional, cabendo em casos em que a demora possa causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, o recesso forense impede a análise do pedido em regime ordinário, sendo que o risco de dilapidação patrimonial torna indispensável a atuação emergencial do Judiciário.

A urgência é inequívoca, considerando que eventual demora poderá frustrar a futura execução, violando o direito do autor à tutela jurisdicional efetiva.

Por fim, os documentos que instruem a exordial, corroboram quanto aos fatos trazidos, razão pela qual, a concessão da parcial da tutela, é a medida que se impões.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300, 301 e 303 do CPC e no artigo 844 do Código Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
para determinar:

a) O
ARRESTO
das 16.617,05 sacas de arroz de 60kg, ou, na impossibilidade, o arresto de outros bens da requerida suficientes para garantir o crédito, tais como caminhões, maquinários agrícolas e propriedades rurais;

b)
Subsidiariamente
, não sendo localizadas as sacas de arroz, o arresto de tantos bens da requerida quanto bastem para garantir a dívida no valor de R$2.708.253,34, incluindo caminhões, maquinários agrícolas, aeronaves, imóveis rurais, sementes, produtos pendentes de colheita e quaisquer outros, também nomeando-se o autor como depositário;

c)
NOMEIO
o autor como depositário dos bens arrestados, observando-se as disposições legais aplicáveis;

d)
HOMOLOGO
a caução ofertada pelo autor, consistente no maquinário agrícola descrito nos autos;

e)
INDEFIRO
o bloqueio dos bens imóveis da Requerida junto aos cartórios de imóveis competentes; (...)” (ID. 265721281)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando a concessão do efeito suspensivo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Nos termos do
art. 301 do Código de Processo Civil
, o arresto cautelar pode ser deferido
antes mesmo do ajuizamento da ação principal
, como forma de garantir a efetividade da futura execução. Para tanto, exige-se a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e
periculum in mora
(risco de dano irreparável).

No caso concreto, o
fumus boni iuris
se encontra demonstrado pela comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação pela agravante, que
não contestou a existência da dívida, mas apenas questiona a medida adotada
.

Quanto ao
periculum in mora
, vê-se dos autos que o agravado apresentou
documentos que indicam um elevado nível de inadimplência da agravante
, segundo os quais ele possui
mais de 149 protestos e 90 restrições financeiras ativas
, além de
dívidas vultosas
. Senão vejamos:

Tais elementos demonstram
a probabilidade do direito do credor não se baseia em mera suposição, mas em fatos concretos
que indicam o não pagamento da obrigação e a necessidade de medidas para resguardar a efetividade da futura execução.

A jurisprudência tem reconhecido que, quando há
fortes indícios de insolvência
, o arresto pode ser concedido para assegurar a efetividade do processo de execução, mesmo antes do ajuizamento da ação principal. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXISTÊNCIA DE "FUMUS BONI IURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" – INÚMERAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OS RÉUS POR INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES - NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A FUTURA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrado nos autos a existência de várias ações judiciais de obrigações inadimplidas em face dos recorrentes, necessária a medida para garantir futura execução a ser promovida, assegurando assim, a viabilidade da eventual penhora no processo executivo
.”
(TJ-MS - AC: 08009236820118120043 São Gabriel do Oeste, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. TUTELA DE URGÊNCIA . ARRESTO DE VALORES DE TITULARIDADE DA PARTE RÉ PARA ASSEGURAR FUTURA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA. SUBSISTÊNCIA . EXISTÊNCIAS DE FORTES INDICATIVOS DE QUE O AUTOR TENHA SIDO VÍTIMA DE GOLPE PERPRETADO PELA EMPRESA RÉ, CUJO SÓCIO ADMINISTRADOR FOI PRESO PREVENTIVAMENTE POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, SOB A SUSPEITA DE APLICAÇÃO DE GOLPES EM INVESTIDORES (PIRÂMIDE FINANCEIRA). EXISTÊNCIA DE INÚMERAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A RÉ VISANDO A RESCISÃO/ANULAÇÃO DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR EVENTUAL FUTURO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. - Havendo fortes indicativos de que o autor foi vítima de fraude praticada pela ré, cujo sócio administrador recentemente teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça Federal, sob a suspeita de aplicar golpes em investidores por meio da chamada “pirâmide financeira”, e
considerando a existência de inúmeras ações judiciais análogas à espécie, ajuizadas por outros investidores, cabível o almejado arresto para assegurar eventual crédito do requerente
. Recurso provido.”
(TJ-PR - AI: 00509060720228160000 Curitiba 0050906-07.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 06/02/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023) destaquei.

Como visto a existência de dívidas volumosas e múltiplos protestos indica risco real de
dilapidação patrimonial
, o que poderia frustrar a satisfação do crédito do agravado caso não fosse adotada.

A concessão do arresto tem finalidade preventiva, garantindo que o devedor não desvie ou dilapide seus bens antes da execução da dívida, conforme prevê o
art. 844 do CPC
.
O elevado endividamento do devedor e a existência de inadimplência sistemática caracterizam risco à efetividade da execução, justificando o arresto.

Nesse sentido:

“(...)
12. Medida assecuratória perseguida pela parte requerente que encontra assento na prova dos autos e se justifica diante do alegado risco de esvaziamento patrimonial, a fim de conservar o resultado útil da demanda a ser proposta.
13. Operações societárias e financeiras engendradas envolvendo o patrimônio do falecido que, de fato, importam em suposto prejuízo à legitima da herdeira necessária, corroborado pela litigiosidade que giza a questão. 14. Presença do juízo de verossimilhança das alegações autorais de forma a subsidiar a sua pretensão, aferindo-se em termos de probabilidade a afirmação da requerente de que tenha ou possa vir a ter direito aos bens, sendo certo que as demais questões ventiladas devem ser discutidas na ação principal . 15. Outrossim, demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação baseados em fatos concretos, a fim de se prevenir eventual dilapidação de patrimônio que posteriormente será objeto de partilha, em ação própria. 16. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00231238520248190000 202400233795, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 09/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/07/2024) Destaquei

Além disso, a agravante
não demonstrou que a apreensão dos bens inviabilizaria suas atividades empresariais
. Pelo contrário, os autos indicam que a agravante
mantém significativo patrimônio
, o que afasta a alegação de que a medida comprometeria suas operações.

Assim, a indisponibilidade dos bens se justifica para impedir a frustração da futura execução, estando presente o
periculum in mora
, ou seja, o risco concreto de esvaziamento patrimonial antes da satisfação do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025